Tribunal: TJDFT
Processo: 0703008-93.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703008-93.2019.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ALOISIO RANGEL PEITUDO APELADO: ESPÓLIO DE SÉRGIO RANGEL PEITUDO REPRESENTANTE LEGAL: ANDERSON GONCALVES RANGEL, EDSON NATAN PINHEIRO RANGEL D E S P A C H O Faculto à parte embargante se manifestar sobre a petição de ID no 36917873, a teor do art.10, do CPC. Intime-se. Brasília, DF, em 12 de agosto de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator